Tribunal: STF
Processo: Rcl 74595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Marcus Vinícius Santana Matos Lopes, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1001666-33.2020.8.26.0191, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação popular em desfavor dos ora beneficiários, “alegando, em síntese, que a Carta Convite nº 53/2013, a qual tinha por objeto a reforma de duas unidades escolares, continha documentos apócrifos, que não foram assinados pelos servidores cujos nomes constavam nos documentos”. Informa que o Juízo de 1º Grau reconheceu a prescrição do direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito. Afirma que interpôs todos os recursos possíveis, na espécie, os quais foram desprovidos. 

    3. Relata que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido, ensejando a interposição do respectivo agravo interno, que não foi conhecido. Destaca que há “parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo pela admissibilidade do recurso extraordinário e ao final, postula pelo provimento”. Argumenta, em apertada síntese, que fora inobservado o firmado no Tema RG nº 897, pois as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade do paradigma ao caso, por não se tratar de ação de improbidade administrativa. 

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca o provimento do pedido formulado para que a autoridade reclamada afaste a prescrição em relação ao dano ao erário, nos termos do Tema RG nº 897. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. 

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), aplicando-o, equivocadamente, na espécie. No âmbito do referido paradigma, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 
2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.
4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. 
(RE nº 852.475/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/08/2018, j. 25/03/2019) 
Tese: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 
 
    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    11. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual se elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    13. Assim, é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    14. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante foi inadmitido, com base no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, por indicada violação ao respectivo artigo 37, parágrafo 5º. O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea a. 
Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:
(...)
Ainda, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito.Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.” No mesmo sentido: RE870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de29/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento,se enfrenta tal situação.
Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 1.074/1.087) com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.” (destaques acrescidos)

    15. Em face dessa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, o qual não foi conhecido pela Câmara Especial de Presidentes da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em virtude da sua manifesta inadequação, à luz do previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042 do CPC. Confira-se:

“AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que inadmitiram recurso extraordinário e especial. 
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 
Recursos não conhecidos.
(...)
O recurso não merece conhecimento. 
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior. 
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extraordinário e especial o que subtrai a competência das Cortes Superiores para conhecimento da irresignação, não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
(...)
Dessa forma, somente seria possível a análise dos agravos internos caso o juízo de admissibilidade recursal tivesse resultado na negativa de seguimento aos recursos, o que não se confunde com inadmissão dos recursos - que ocorreu no caso concreto, conforme fls. 1270/1271 e 1272/1274.
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, não se conhece dos agravos internos.”

    16. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, inclusive em virtude de erro grosseiro cometido pelo reclamante na interposição da medida recursal. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    17. De mais a mais, consigno que, após a prolação do acórdão que assentou o manifesto descabimento do recurso manejado, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário que, recebido nesta Corte, não foi conhecido, porquanto intempestivo. No feito, autuado como ARE nº 1.545.563/SP e a mim distribuído por prevenção à presente reclamação, asseverei que “a apresentação de recurso incabível e não conhecido não tem o condão de interromper/suspender o prazo para interposição do apelo correto”.

    18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator